Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÂO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE DÉBITO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. OPERAÇÕES SUPOSTAMENTE REALIZADAS POR TERCEIRO. CARTÃO IMPESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESPAÇO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE AS OPERAÇÕES. INÉRCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DIREITO PLEITEADO. PROVA NOS AUTOS DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a condenação do réu a ressarcir o valor descontado de R$ 6.502,20; e b) reparar os danos morais no valor de R$ 20.000,00. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, se requer a reforma da sentença. Afirma que houve falha na prestação de serviços do apelado, tendo ocorrido os saques efetuados por terceiro, bem como trazendo prejuízos econômicos ao Recorrente. Alega que não é impossível a clonagem de cartões do BRB, em virtude dos CHIPS, como alega o apelado. Aduz que no momento em que teve conhecimento das transações bancárias, entrou em contato com o apelado.
2. Embora alegue que foi vítima de fraude com a clonagem do seu cartão, ficou evidente que ele não tomava o cuidado devido com a segurança do cartão magnético e da senha, que são de uso pessoal e intransferível, pois supostamente eles foram utilizados por terceiros conforme comprovam fotos nos autos. 2.1. Dessa forma, não há fundamento nas alegações do autor, nem mesmo indícios de direito pleiteado. Pelo contrário, os autos demonstram que as operações ocorreram no intervalo de meses, entre 03/07/2018 e 26/11/2018. 2.2. Portanto é muito improvável que durante todo esse tempo o autor não tivesse acesso aos seus extratos bancários para ter conhecimento das operações impugnadas, cujos saques chegavam a valores de R$1.000,00, R$1.500,00 e até R$ 2.000,00. 2.3. Por fim, não há que se alegar prejuízo pelo indeferimento a inversão do ônus da prova, pois o réu juntou todos os documentos relativos aos fatos, bem como fez prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, CPC.
3. Apelo improvido.